Tribunal: TJPA
Processo: 0009546-43.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CRIMINAL
PROC. N.º 0009546-43.2014.8.14.0028.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL).
APELANTE: SANTIAGO BARROS DE SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Vislumbra-se no caso em apreço que,

os argumentos sustentados pelo recorrente sucumbiram diante dos depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais somados às demais provas, forma um acervo probatório coeso, capaz de dirimir as dúvidas e evidenciar a autoria do delito de tráfico de drogas, devendo, portanto, ser mantida a condenação do recorrente nos termos em que foi prolatada.
2
. A hipótese de flagrante forjado não restou comprovada nos autos, eis que os argumentos do acusado limitaram-se em alegações evasivas, não constando do feito laudo de exame de corpo de delito, no sentido de comprovar a agressão supostamente sofrida, tampouco foi instaurado procedimento contra os policiais, a fim de apurar as denúncias de tentativa de extorsão relatadas pelo apelante, o qual, inclusive, afirma que nunca deu dinheiro para os policiais inquiridos em juízo, e que sequer os conhecia.
3
.

É cediço que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do apelante não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas
,
tais como, alegação de suspeição ou impedimento, conforme se verifica,
in casu,
não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.
4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do sentenciado,
Santiago Barros de Souza
, contra a decisão do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06,
à pena de
07(sete) anos, 03(três) meses e 15(quinze) dias de reclusão, em regime, inicial, fechado
e

ao pagamento de
729(setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Relata a exordial de fls. 02/03,
in litteris
:
¿[...] que no dia 29 (vinte e nove) de julho de 2014, (dois mil e quatorze), por volta das 08h e 30min, os policiais militares, VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NESTOR SERRA NETO e ELIANDRO GOMES FERNANDES, foram informados que o suspeito, SANTIAGO BARROS DE SOUZA, estaria comercializando entorpecentes em sua residência localizada na Av. Boa Esperança, Quadra 21, Lote 12, Setor Cidade Nova. Os policiais se dirigiram ao local indicado na notícia crime e ao efetuarem a revista no imóvel encontraram uma balança de precisão e uma pedra de substância entorpecente de 19(dezenove) gramas que de acordo com o laudo de exame toxicológico n.º 15/2014 (fl. 25) se tratava de benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como cocaína.¿

Em
razões recursais
, pugna o sentenciado por sua absolvição, sustentando que não fora comprovada a materialidade delitiva. (fls. 64/70).

Em contrarrazões
, o representante do
¿parquet¿
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso para manutenção do decreto condenatório. (fls. 82/84).

O Ministério Público, nesta superior instância, em parecer do douto Procurador, Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento da apelação
. (fls. 90/92).

É o relatório
.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Pugna o apelante,
Santiago Barros de Souza,
pela reforma da sentença no sentido de ser absolvido, sustentando que não restou comprovado nos autos a materialidade delitiva.

Contudo, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
do delito de
tráfico de drogas
restou consubstanciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 31, que restou positivo para a substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

No que concerne à
autoria
, tenho que a mesma também ficou devidamente comprovada, não obstante a negativa de autoria sustentada pela defesa.

Destaco, nesse sentido, as declarações prestadas em juízo pelos policiais que participaram da prisão dos acusados, os quais foram unânimes em afirmar que apreenderam uma pedra de substância entorpecente e uma balança de precisão no quintal da residência do denunciado. Confira-se trechos dos depoimentos:

A testemunha,
SD

ELiandro Gomes Fernandes
, afirmou, em Juízo, que soube do fato através de denúncia; Que pessoas costumam ir até a companhia para informar que o acusado vendia droga; Que diante das denúncias recebidas foram até a casa do réu, onde funcionava um bar; Que ao chegar no local, abordaram o réu; Que a mãe do réu autorizou a entrada dos policiais na residência; Que fora encontrado, salvo engano, no quintal, uma balança e uma quantidade de droga; Que não recorda qual o tipo de substância entorpecente apreendida; Que naquele momento o réu confessou a propriedade da droga; Que algumas pessoas informaram que ele era muito conhecido na área; Que receberam denúncia no mesmo dia da apreensão. (mídia de fl. 26)

A testemunha, PM
Vadenilson Rodrigues da Silva
, asseverou que tomou conhecimento do fato delituoso através de denúncia oferecida por populares na Companhia da Polícia; Que na denúncia foi fornecido o nome e o endereço do réu; Que abordaram o réu num fliperama; Que foram até a residência do acusado; Que encontraram uma balança e uma pedra de substância entorpecente, salvo engano, no quintal; Que na casa moravam o réu e a mãe deste, a qual autorizou a entrada na residência; Que o acusado confessou ser o proprietário da droga; Que moradores da área disseram que ele era muito conhecido no bairro. (mídia de fl. 26).

A testemunha PM, Raimundo Nestor Serra Neto, relatou por ocasião da audiência de instrução e julgamento que, soube do fato através de denúncia prestada na companhia; Que a denúncia relatava que o denunciado estava comercializando droga na casa dele, onde funciona um bar; Que em dias anteriores já haviam recebido denúncia acerca do delito praticado pelo apelante; Que abordaram o réu próximo a residência dele, em um fliperama; Que foram até a residência onde encontraram a mãe do acusado no bar, a qual autorizou a entrada da guarnição; Que revistaram o quintal, encontrando uma pedra de substância entorpecente e uma balança; Que o acusado já era conhecido como traficante e já havia sido preso anteriormente; Que a droga estava embrulhada em um saco plástico, enterrada no quintal juntamente com uma balança. (mídia de fl. 26).

Por outro lado, o recorrente,
Santiago Barros de Souza
, por ocasião da audiência de interrogatório em juízo, negou a autoria do delito, afirmando que, já foi preso por tráfico de drogas, condenado à uma pena de 06 anos e 08 meses; Que está em livramento condicional; Que após cumprir a pena e sair da penitenciária, no ano de 2013, passou a ser perseguido por policiais, que tentavam lhe extorquir; Que no dia do fato foi abordado pelos policiais no videogame; Que os policiais não foram até sua casa, nem conversaram com sua mãe;
Que apanhou dos três policiais que prestaram depoimento
;
Que nunca deu dinheiro para os policiais; Que não os conhecia
; Que os policiais tiraram de dentro do bolso a balança e a droga apresentada, forjando um flagrante. (mídia de fl. 26).

Com efeito, apesar do álibi sustentado pelo apelante, a hipótese de flagrante forjado não restou comprovada nos autos, eis que os argumentos do acusado limitaram-se em alegações evasivas, não constando do feito laudo de exame de corpo de delito a fim de comprovar a agressão supostamente sofrida, tampouco foi instaurado procedimento contra os policiais no sentido de apurar as denúncias de tentativa de extorsão relatadas pelo apelante, o qual, inclusive, afirma que nunca deu dinheiro para os policiais inquiridos em juízo, e que sequer os conhecia.

Por outro lado, não vislumbro contradição no depoimento das referidas testemunhas, as quais apresentaram a mesma versão sobre o fato delituoso, sendo unânimes em relatar que receberam denúncia de pessoas da área acerca da venda de drogas pelo apelante, bem como, sobre a apreensão da substância entorpecente no quintal da residência do acusado. Nessa parte,

indubitavelmente, as circunstâncias do fato delituoso, relatada pelos policiais, militam em desfavor do recorrente, evidenciando, sem sombra de dúvidas, a prática do delito tipificado no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, nos termos descritos na peça acusatória.

Ademais, sabemos que o testemunho dos agentes públicos que efetuaram a prisão do recorrente não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas
,
conforme se verifica,
in casu,
visto que não há nos autos qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.

Nesse sentido:
STJ: ¿
O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório¿
(HC 109.300/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julg. Em 18.09.2008, DJE, 03/11/2008).

Some-se a isso que, não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre o apelante e as testemunhas arroladas pela acusação, a fim de justificar que estes, em unidade de desígnios, criassem um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao denunciado a autoria de um delito que não cometeu.

Assim, tenho que
os argumentos sustentados pelo recorrente sucumbiram diante dos depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais somados às demais provas, forma um acervo probatório coeso,

capaz de dirimir as dúvidas e evidenciar a autoria do delito de tráfico de drogas, devendo, portanto, ser mantida a condenação do recorrente nos termos em que foi prolatada.

Ante tais considerações, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 03 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora